Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Número do processo: 0703316-07.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME RAFAEL GUEDES MACHADO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O recorrente não juntou documentos comprobatórios da gratuidade de justiça, bem como não recolheu o preparo. Reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 31 do RITR e art. 932 do CPC. Diante do oferecimento de contrarrazões, fica o recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator